Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Defiro a gratuidade de justiça em favor do Agravante. Trata-se de agravo de Instrumento interposto por MARCOS JOSE DA SILVA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula o agravante a imediata realização de procedimento cirúrgico de OSTEOSSINTESE. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para realização de cirurgia, em razão de fratura de clavícula direta e de L3, o que tem lhe provado dores na cintura escapular/clavicular movimentação e palpação. A indicação cirúrgica é 22/08/2019, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso na designação do procedimento médico indicado. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter ao procedimento cirúrgico de OSTEOSSINTESE. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. E, no caso dos autos, o laudo médico afasta expressamente o risco de óbito em caso de não realização da cirurgia de imediato. Em que pese o aludido documento fazer menção a urgência, não constatei qualquer fato concreto narrado ou comprovado nos autos que pudesse comprovar o alegado. Afinal, conforme as regras de experiência comum, o aguardo de algumas semanas até a sentença de mérito para que a parte seja submetida a cirurgia ortopédica não acarreta perigo de vida. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]" Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função, pelo menos é que se compreende pelo exame das provas juntadas aos autos. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal do autor não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique o agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico, ou mesmo que seu afastamento das atividades do cotidiano seja razoável. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o ora agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intimem-se, o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito